Tribunal: CARF
Processo: 15504.729352/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729352/2017-01
ACÓRDÃO
9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS. ADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Os requisitos gerais de dedutibilidade de despesas operacionais são
aplicáveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, de modo que
deve ser mantida a glosa da dedução de despesas com doações e
patrocínios previstos na Lei no 8.383/91 e multas infracionais que já haviam
sido computadas pelo contribuinte quando da apuração do Lucro Real.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA
HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE BASE NEGATIVA NO FINAL DO PERÍODO.
De acordo com a Súmula CARF no 178, aprovada pela 1a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021, com vigência a partir de 16/08/2021: a inexistência
de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada
desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por dar provimento parcial
ao recurso somente em relação à matéria “despesas com doações e patrocínios – Lei no
8.383/1991 – Lei Rouanet”. Por unanimidade de votos, o colegiado restabeleceu a exigência de
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
2
multa isolada aplicada após o encerramento do exercício, nos termos do §11 do art. 111 do
RICARF. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic e Jandir José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 251/284) interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1402-006.300 (fls. 236/249), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008
APURAÇÃO BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de Renda não
devem, necessariamente, ser consideradas também indedutíveis para apuração
da Base de Cálculo da CSLL. Não existe na legislação dispositivo que determine a
adição à base de cálculo da Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas,
tidas como indedutíveis na apuração do lucro real.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração por meio do qual
foi constituído crédito tributário relativo à multa exigida isoladamente relativamente a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2013, em razão da ausência de adição, na base de
cálculo da CSLL, de despesas de doações e patrocínios de que tratam o art. 18, §2o, da Lei no
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
3
8.313/1991, bem como multas por infrações, despesas estas que foram consideradas indedutíveis
“apenas” para fins de apuração do Lucro Real do período.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 129/148), que foi assim
resumida pelo acórdão ora recorrido:
a) Preliminar de nulidade do lançamento tendo em vista o erro material cometido
pela Fiscalização ao realizar a apuração da CSLL que entendeu ser a devida no
ano-calendário de 2013: o Fisco, se por um lado acumulou ao longo dos meses o
valor supostamente deduzido de forma indevida da base de cálculo do tributo,
por outro descontou nos meses subsequentes apenas o montante originalmente
apurado pela Impugnante a título de CSLL, sem reajustá-lo para considerar as
deduções, que foram glosadas
b) A Fiscalização deixou de observar que em junho, outubro e novembro de 2013
a Impugnante recolheu estimativas mensais “a maior” (doc. 04), o que também
deveria ter sido levado em consideração para a apuração da multa lançada, tendo
em vista que não foram objeto de compensação administrativa;
c) No mérito, alegou, fundamentalmente, a impossibilidade de se respaldar a
glosa de deduções da base da CSLL em legislação que trata do IRPJ, pois além de a
CSLL possuir legislação própria, sua base de cálculo é diversa da base do IRPJ -a
CSLL foi instituída pela Lei no 7.689, de 15.12.1988, e a sua base de cálculo está
disposta no art. 2o , enquanto a base de cálculo do IRPJ está disposta no artigo 44
do CTN;
d) A IN SRF 390/2004 (vigente à época dos fatos geradores), ao estabelecer, em
seu artigo 3o, que aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, contraria a regra geral que relacionou
especificamente e taxativamente as despesas indedutíveis comuns para fins de
apuração tanto da base de cálculo da CSLL quanto do IRPJ – essa regra geral
consiste no art. 13, da Lei 9.249/95, que não relaciona, como despesa indedutível
para ambos os tributos – IRPJ e CSLL, aquelas decorrentes de patrocínio da Lei
Rouanet e de pagamento de multas
e) tanto para fins de cálculo da CSLL quanto do IRPJ, somente a lei pode definir
quais os ajustes no lucro líquido serão exigidos. Ademais, é vedada a
determinação da base de cálculo através de interpretação que utilize analogia
para aplicar disposições de outros tributos semelhantes;
f) a cobrança em tela tampouco encontra amparo no art. 57 da Lei 8.981/95 - Este
artigo não unificou as bases de cálculo da CSLL e do IRPJ e não tem e nem poderia
ter o condão de transmitir automaticamente à CSLL todas as disposições legais
relativas ao IRPJ – Ao contrário, a própria lei tributária, no art. 57 da Lei 8.981/95,
deixou claro que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são distintas e que serão
definidas por legislação própria, seja ela específica ou não. E, como se sabe,
somente a lei tributária poderá estabelecer se determinado ajuste afetará
somente o IRPJ ou se a disposição se estende à CSLL
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
4
g) A multa isolada sobre o recolhimento insuficiente da estimativa somente pode
ser exigida antes do encerramento do ano-base: essa a melhor interpretação do
art. 44 da Lei 9.430/96, tendo em vista que ao final do ano-calendário, se encerra
a obrigação de recolhimento das estimativas mensais e passa a ser devida a CSLL
apurada no ajuste final;

Tramitado o feito, sobreveio decisão de primeira instância (fls. 188/205) que deu
provimento parcial à defesa, por reconhecer o erro de cálculo apontado.
Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, tendo este sido assim
admitido (fls. 288/298):
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos. 1401-004.213 e 9101-
003.002, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
examinar questões sobre a dedutibilidade de despesas na apuração da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativamente a
valores correspondentes a doações/patrocínios de caráter cultural e artístico, e a
pagamento de multas.
O acórdão recorrido entendeu que as despesas consideradas indedutíveis para
apuração de Imposto de Renda não devem, necessariamente, ser consideradas
também indedutíveis para apuração da base de cálculo da CSLL; considerou que a
legislação indicada pela autoridade fiscal não seria aplicável à CSLL; e admitiu
deduzir da base de cálculo da CSLL os valores referentes a patrocínios e projetos
culturais e artísticos definidos na Lei Rouanet, e também as multas por infrações
fiscais e administrativas.
Os paradigmas, por outro lado, entenderam que os valores destinados a
patrocínio definido na Lei Rouanet corresponderiam a despesa não operacional,
que como tal não deveriam ser subtraídos do resultado da pessoa jurídica para a
determinação de seu lucro operacional, nem de seu lucro líquido, tampouco da
base de cálculo da CSLL. Também entenderam que as multas por infrações são
indedutíveis, pois não podem ser entendidas como necessárias ou usuais à
atividade da empresa e à manutenção da sua respectiva fonte produtora.
A divergência, portanto, está caracterizada.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 306/319.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
5
Encaminhados os autos para liquidação, houve oposição de embargos pela Unidade
de Origem (fls. 344/347), em razão da omissão da análise do recurso de ofício pelo Colegiado a
quo.
Os embargos foram admitidos (fls. 344/347).
Encaminhado para julgamento, foi proferido o Acórdão no 1402-007.145 (fls.
354/364), por meio do qual acordaram os membros do Colegiado, por maioria de votos, acolher e
dar provimento aos embargos interpostos para, com efeitos infringentes, corrigir o erro presente
no acordão 1402-006.300 que não identificou a existência de recurso de ofício a ser apreciado na
oportunidade, o que se faz por meio destes embargos, para, no mérito, não conhecê-lo em face do
limite de alçada vigente na data de sua efetiva apreciação em segunda instância.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E ao contrário do que quer fazer crer a Recorrida, as divergências arguidas foram
bem caracterizadas: ao passo que o acórdão recorrido entendeu que as despesas com
doações/patrocínios e multas por infrações, mesmo consideradas não operacionais e adicionadas
para fins de apuração do lucro Real, seriam dedutíveis da base de cálculo da CSLL, os paradigmas
entenderam que tais dispêndios, por não serem operacionais, deveriam ser adicionados não só no
âmbito do IRPJ, como também da CSLL.
Nesse sentido, concordo com as razões expostas em juízo prévio de admissibilidade,
devendo o recurso especial ser conhecido nos termos do despacho de fls. 288/298.

Mérito
Das despesas com doações e patrocínios – Lei no 8.383/1991 – Lei Rouanet
De acordo com o artigo 18 da Lei no 8.313/1991:
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
6
culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza
cultural, como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II,
desta Lei, desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art.
1o desta Lei.
§ 1o - Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente
aprovados pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos
na legislação do imposto de renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios.
§ 2o - As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão
deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como
despesa operacional.

Como se percebe, o Legislador prescreveu que as despesas com doações e
patrocínios em questão não poderão ser deduzidas como despesa operacional pelas pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, que é o caso da contribuinte.
A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: a indedudibililidade de despesas
não operacionais, que constitui uma regra geral de apuração do IRPJ, se aplica ou não à base de
cálculo da CSLL? Caso positiva a resposta, a glosa em comento deve ser restabelecida; e caso
negativa, a glosa realmente deve ser afastada.
Pois bem.
O art. 13, da Lei no 9.249/95, estabelece que para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas determinadas
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964.
É justamente esse artigo 47 que, ao tratar da norma geral de dedutibilidade, limita à
dedutibilidade às despesas operacionais, entendidas como àquelas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Isso significa dizer que nem toda despesa registrada na contabilidade é passível de
dedução para fins tributários, notadamente para os tributos que incidem sobre acréscimo
patrimonial (caso do IRPJ, através da renda líquida e também da CSLL, por meio do lucro líquido
ajustado), até mesmo porque a diminuição do patrimônio, aos olhos da ciência contábil, admite
não só o registro de despesas próprias da empresa (ou seja, os dispêndios operacionais), incorridas
no exercício legítimo de empreender, explorar ou desenvolver atividades econômicas, como
também despesas não operacionais, entendidas como aquelas desvinculadas do objeto social ou
da manutenção da fonte produtora.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
7
Este segundo grupo (outras despesas ou despesas não operacionais) representa
aquilo que alguns autores denominam de “transferências patrimoniais”, “despesas pagas por
mera liberalidade ou por um ato de favor” ou “renda consumida”, termos estes que denotam
justamente os elementos patrimoniais negativos que, embora escriturados como despesas, não
são necessários à atividade empresarial.
Ainda que caracterizados como despesas pela contabilidade, desembolsos não
operacionais devem ser adicionados nas bases do IRPJ e CSLL até mesmo para evitar a
manipulação ou dissimulação do acréscimo patrimonial juridicamente considerado.
Daí dizer, aliás, que o lucro líquido não constitui a base de tais tributos
propriamente dita, mas sim o ponto de partida para a apuração tanto do Lucro Real quanto da
base da CSLL.
Nesses termos, e considerando que as doações/patrocínios previstos na referida Lei
no 8.383/91 foram excluídos do conceito de despesa operacional pelo próprio Legislador, nenhum
reparo cabe à manutenção da glosa.

Das despesas com multas por infrações
De acordo com o artigo 41, § 5o, da Lei no 8.981/95, não são dedutíveis como custo
ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as
impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Neste ponto, o próprio sujeito passivo, ao apurar o Lucro Real, considerou tais
despesas como indedutíveis, razão pela qual a sua natureza não operacional acabou sendo por ele
próprio admitida, de modo que a glosa de sua dedução na base de cálculo da CSLL, conforme
exposto no item anterior, deve ser restabelecida.

Da impossibilidade da exigência da multa isolada sobre estimativas ao final do ano-
calendário
Em sede de contrarrazões, a contribuinte alega que:
48. Tendo em vista que a multa isolada sobre o recolhimento insuficiente da
estimativa somente pode ser exigida antes do encerramento do ano-base (atraso
das estimativas durante o próprio ano-calendário), nos termos do artigo 44 da Lei
no 9.430/96, deve ser mantido o cancelamento integral da autuação fiscal pelo
CARF.
49. Não obstante, na remota hipótese de provimento do Recurso Especial
fazendário, o qual versa somente sobre os critérios para a dedutibilidade de
despesas na apuração da base de cálculo da CSLL, é necessário o retorno dos
autos ao CARF para apreciação deste fundamento, que é autônomo às demais
discussões travadas no CARF e no recurso ora combatido, não tendo sido
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
8
apreciado na instancia a quo (uma vez que acatados os demais fundamentos da
Recorrida, os quais foram suficientes ao cancelamento integral da autuação), sob
pena de supressão de instância, que é o que desde já se requer.

Apesar do Colegiado a quo não ter apreciado esse “fundamento autônomo”,
cumpre observar que, de acordo com a Súmula CARF no 178, aprovada pela 1a Turma da CSRF em
sessão de 06/08/2021, com vigência a partir de 16/08/2021, “a inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”.
Por se tratar, então, de matéria já sumulada – o que dispensa o retorno dos autos à
luz do art. 111, § 5o, do RICARF, a tese da contribuinte também não se sustenta nesse ponto, de
modo que as multas isoladas devem ser restabelecidas.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial da PGFN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Como já nos manifestamos em outras oportunidades, entendemos que IRPJ e CSLL,
na sistemática do lucro real, têm bases de cálculo distintas. Embora ambos partam do lucro
contábil, apurado de acordo com as leis comerciais1, cada qual está sujeito aos ajustes que lhes
são próprios – ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de cálculo.
Tanto é assim que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 prevê, expressamente, que se aplicam à CSLL “as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor”.

1 Art. 18 da Lei n. 7.450/1985; art. 7o, § 4o e 67, caput e XI, do Decreto-lei n. 1.598/1977; e art. 2o, § 1o, “c”,
da Lei no 7.689/1988.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
9
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit no 198/2014, que
trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas em
operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:
7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de unificar a forma de
apuração e pagamento de ambos os tributos preserva, no entanto, aspectos
particulares de cada um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor. (g.n.)2.

Sobre o tema tratou expressamente Hiromi Higushi3:
A leitura daquele artigo [49 da IN no 93/97] leva à interpretação equivocada de
que a base de cálculo da CSLL é idêntica à do imposto de renda, que é o lucro real.
Isso porque a Instrução não transcrever exatamente o art. 57 da Lei no 8.981, de
20-01-95, que dispõe: (...)
Note-se que a Instrução deixou de transcrever a expressão “mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor”. O art. 57 da Lei no
8.981/95 está dizendo que aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, com exceção da base de cálculo e das
alíquotas. Não fosse assim, as legislações posteriores que dispõem sobre a
indedutibilidade de despesas ou custos e a tributabilidade de rendimentos ou
lucros na apuração do lucro real não precisariam dizer que aplicam-se também na
determinação da base de cálculo da CSLL.

Diante da diferença entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, não basta que
determinado ajuste esteja previsto na legislação do IRPJ para que seja, automaticamente, aplicado
na apuração da CSLL. Reforça esse entendimento a existência de dispositivos legais que,
expressamente, estabelecem simetrias entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13
da Lei no 9.249/1995, que veda determinadas deduções na apuração de ambos os tributos; e o art.
60 da Lei no 9.532/1997, que determina a adição dos valores caracterizados como distribuição

2 No mesmo sentido é a Solução de Consulta Cosit n. 546/2017:
"10 Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) registre-se de forma preambular que referida
contribuição, embora compartilhe de parte das definições da legislação aplicada ao IRPJ, em especial as relacionadas às
normas de apuração e pagamento, mantém base de cálculo própria, como consta no art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
11 Deste modo, a conclusão aplicável ao IRPJ, acima exposta, não pode ser estendida de forma direta e automática à
determinação do resultado ajustado que serve como base de cálculo da CSLL, devendo-se buscar, na legislação de
regência da contribuição, comandos que tratem da matéria sob análise. A primeira hipótese a ser avaliada é a
possibilidade de aplicação do art. 58 do DL no 1.598, de 1977, dispositivo que determina a adição dos valores pagos a
título de distribuição de lucros a administradores à base de cálculo do IRPJ, todavia este não é aplicável à CSLL dado
que o texto se refere de forma expressa apenas ao IRPJ".
3 HIGUSHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas. São Paulo: Atlas, 2003, p. 711
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
10
disfarçada de lucros à base de cálculo da CSLL, em linha com o que já previa o art. 60 do Decreto-
Lei no 1.598/1977, com relação ao IRPJ.
No presente caso, no que se refere às despesas com multas por infrações, o auto de
infração indicou por base legal o art. 344 do RIR/99, que, por sua vez, reflete o art. 41 da Lei no
8.981/1995, que assim dispõe:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como
custo ou despesa o Imposto de Renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou
creditados a terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o
contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda
que assuma o ônus do imposto.
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo
permanente poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou
deduzidos como despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens
que se acrescerão ao custo de aquisição.
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações
de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
§ 6o As contribuições sociais incidentes sobre o faturamento ou receita bruta e
sobre o valor das importações, pagas pela pessoa jurídica na aquisição de bens
destinados ao ativo permanente, serão acrescidas ao custo de aquisição.

Note-se que, nos termos do §5o do citado artigo, não são dedutíveis, seja como
custo ou despesa operacional – as multas por infrações fiscais, exceto aquelas de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de
pagamento de tributo. Tal dispositivo, entretanto, deve ser interpretado em conjunto com seu
caput, que versa expressamente da “determinação do lucro real”. Isso porque os parágrafos
devem ser interpretados em conjunto com a norma contida no caput e não de forma autônoma4.

4 Nesse sentido é a Lei Complementar no 95/1998, que versa sobre as regras de elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis, e determina, em seu art. 11, III, que, para a obtenção de ordem lógica, as disposições normativas
devem “expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as
exceções à regra por este estabelecida” e “promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
11
Ou seja, o §5o do art. 41 da Lei no 8.981/1995 não versa sobre a apuração da base
de cálculo da CSLL, mas, sim, expressamente sobre a “determinação do lucro real”, base de cálculo
do IRPJ. Diante disso, conclui-se que não há previsão de ajuste na apuração da CSLL com relação às
multas por infrações, de forma que, sendo elas deduzidas na apuração do lucro contábil,
igualmente o serão na determinação da CSLL.
Por essa razão, votei por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
neste ponto.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
Na qualidade de membro da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção,
participei do Acórdão recorrido (1402-006.300), em que proferi voto acompanhando a relatora
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, para dar provimento ao recurso voluntário da
contribuinte.
Neste momento, integrando a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
tive a oportunidade de reexaminar a mesma matéria por força do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional. Após aprofundada reflexão sobre os fundamentos jurídicos da controvérsia,
modifiquei meu entendimento e acompanhei o voto do Conselheiro Relator Luis Henrique Marotti
Toselli, que reformou a decisão da Turma Ordinária.
Diante da mudança de posicionamento, considero necessário explicitar as razões
que me conduziram a essa conclusão diversa, em respeito aos princípios da transparência e da
fundamentação das decisões administrativas.
No primeiro exame da matéria, acompanhei o entendimento no sentido de que as
despesas consideradas indedutíveis para apuração do Imposto de Renda não devem,
necessariamente, ser consideradas também indedutíveis para apuração da base de cálculo da
CSLL. Essa interpretação fundamentava-se na premissa de que não existe na legislação dispositivo
que determine a adição automática à base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro de
despesas efetivas tidas como indedutíveis na apuração do lucro real.
Naquela ocasião, admiti que o artigo 57 da Lei 8.981/95 estabeleceria convergência
apenas quanto às normas de apuração e pagamento, mantendo distintas as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Sob essa perspectiva, entendi que as adições e exclusões aplicáveis à CSLL
deveriam estar expressamente previstas em sua legislação específica, não se aplicando
automaticamente as vedações estabelecidas exclusivamente para o IRPJ.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
12
Quanto ao artigo 13 da Lei 9.249/95, interpretei que esse dispositivo estabelecia as
despesas indedutíveis comuns a ambos os tributos mediante previsão expressa, sem que isso
significasse a identidade plena das bases de cálculo. A ausência de menção a determinadas
despesas nesse rol indicaria que tais despesas poderiam ser dedutíveis para fins da CSLL ainda que
indedutíveis para o IRPJ, em razão da autonomia legislativa de cada tributo.
Contudo, após aprofundada reflexão sobre os fundamentos jurídicos da
controvérsia, modifiquei meu entendimento. Uma análise sistemática mais rigorosa revela que o
artigo 57 da Lei 8.981/95 não teve por objetivo estabelecer mera convergência procedimental,
mas sim determinar a aplicação das mesmas normas de apuração da base de cálculo. O artigo 13
da Lei 9.249/95, por sua vez, não deve ser interpretado como norma limitadora das
indedutibilidades aplicáveis à CSLL, mas sim como consolidação em um único dispositivo das
vedações expressas que o legislador quis enfatizar para ambos os tributos, sem prejuízo da
aplicação das demais normas gerais de apuração do lucro real.
A correta interpretação sistemática considera que o artigo 57 da Lei 8.981/95
estabeleceu a regra geral de convergência metodológica. As despesas consideradas indedutíveis
para fins de apuração do lucro real são, em princípio, também indedutíveis para fins da CSLL, por
força da aplicação das mesmas normas de apuração. A ausência de menção a outras despesas
indedutíveis no artigo 13 da Lei 9.249/95 não as torna automaticamente dedutíveis para a CSLL,
pois continuam aplicáveis as normas gerais de apuração do lucro real, por expressa determinação
legal.
No caso específico das multas por infrações fiscais, o artigo 344, § 5o, do RIR/99
veda expressamente sua dedutibilidade na determinação do lucro real, ressalvadas as de natureza
compensatória e as impostas por descumprimento de obrigações acessórias que não resultem em
falta de pagamento de tributo. Essa vedação encontra-se amparada no artigo 41, § 5o da Lei no
8.981/95.
A vedação à dedução de multas fiscais na apuração do lucro real constitui norma de
apuração que, por expressa determinação legal, aplica-se também à CSLL (artigo 57 da Lei no
8.981/95). Não há razão jurídica plausível para permitir a dedução dessas despesas na base da
contribuição social quando elas são indedutíveis na base do imposto de renda, tratando-se de
tributos que incidem sobre grandezas econômicas similares e que compartilham, por força de lei,
o mesmo regime de apuração.
Quanto aos valores referentes a patrocínios e doações no âmbito da Lei Rouanet, a
questão apresenta maior complexidade em razão das sucessivas alterações legislativas. A redação
do artigo 26, § 1o da Lei no 8.313/91 permitia que as pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real abatessem as doações e patrocínios como despesa operacional, o que implicava sua
dedutibilidade tanto para o IRPJ quanto para a CSLL.
Com a edição da Lei no 9.874/99, foi acrescido o § 2o ao artigo 18 da Lei no
8.313/91, estabelecendo expressamente que "as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
13
real não poderão deduzir o valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como
despesa operacional". Essa alteração legislativa tornou indedutíveis, para fins de IRPJ, as doações
e patrocínios realizados no âmbito da Lei Rouanet.
No primeiro julgamento, entendi que a vedação introduzida pela Lei no 9.874/99
alcançaria apenas o IRPJ, permanecendo os valores dedutíveis para fins de CSLL em razão da
autorização genérica do artigo 13, § 2o, inciso I da Lei no 9.249/95. Esse raciocínio, contudo,
desconsidera novamente a aplicação do artigo 57 da Lei no 8.981/95.
Se a Lei no 9.874/99 estabeleceu que os patrocínios e doações culturais não são
dedutíveis como despesa operacional para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, essa
vedação constitui norma de apuração que, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.981/95, aplica-se
também à CSLL. A circunstância de o artigo 18, § 2o, da Lei no 8.313/91 mencionar expressamente
apenas o lucro real não afasta a aplicação dessa regra à contribuição social, em virtude do
comando integrador do artigo 57.
Ademais, a sistemática de incentivos fiscais na área cultural fundamenta-se na
concessão de benefício fiscal mediante dedução do imposto de renda devido, e não por meio da
dedutibilidade como despesa operacional. Permitir a dedução como despesa operacional para fins
de CSLL, mas não para fins de IRPJ, criaria uma assimetria incompatível com o desenho normativo
dos incentivos culturais, além de contrariar a determinação legal de utilização das mesmas normas
de apuração.
A mudança de entendimento que ora explicito fundamenta-se em uma
compreensão mais adequada da sistemática de apuração da base de cálculo da CSLL instituída
pelo artigo 57 da Lei no 8.981/95. Esse dispositivo estabeleceu a convergência metodológica entre
IRPJ e CSLL, determinando a aplicação das mesmas normas de apuração. As despesas consideradas
indedutíveis para fins de apuração do lucro real são, em princípio, também indedutíveis para fins
da CSLL, por força da aplicação das mesmas normas de apuração.
Portanto, tanto as multas por infrações fiscais quanto os patrocínios e doações
realizados no âmbito da Lei Rouanet após a edição da Lei no 9.874/99 constituem despesas
indedutíveis também para fins de CSLL, devendo ser adicionadas à base de cálculo da contribuição
social.
Reconheço que a matéria comporta divergências interpretativas legítimas, como
demonstra a divisão de votos tanto na Turma Ordinária quanto na Câmara Superior. A posição que
adoto atualmente, contudo, apresenta maior coerência sistemática com o desenho normativo
estabelecido pelo legislador e proporciona segurança jurídica ao unificar, como regra geral, os
critérios de apuração dos dois tributos que incidem sobre manifestações de capacidade
contributiva similares.
Assim sendo, acompanho integralmente os fundamentos apresentados pelo Ilustre
Relator e, por conseguinte, dou provimento ao recurso.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.482 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15504.729352/2017-01
14

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 400
DF CARF MF
Original